Tribunal: TJBA
Processo: 0007755-34.2011.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N. 0007755-34.2011.8.05.0274

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARG
ANTE: AFFONSO HENRIQUES GOMES CONSULTORIA E MARKETING IMOBILIARIO LTDA - EPP

ADVOGADO(S): LAIS DA COSTA TOURINHO

EMBARG
ADO: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO PEREIRA

ADVOGADO(S):WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por AFFONSO HENRIQUES GOMES CONSULTORIA E MARKETING IMOBILIÁRIO LTDA - EPP contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação interposta na Ação de Rescisão Contratual nº 0007755-34.2011.8.05.0274, ajuizada por LUIZ FERNANDO NASCIMENTO PEREIRA, para afastar a condenação da embargante à devolução da comissão de corretagem, mantendo-se, contudo, a sucumbência recíproca. A embargante sustenta contradição no julgado, ao argumento de que, afastada a única condenação que lhe fora imposta e mantida a improcedência dos demais pedidos contra si formulados, não subsiste fundamento para a distribuição recíproca dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu a total improcedência dos pedidos formulados contra a corretora, e o dispositivo que manteve a sucumbência recíproca entre ela e o autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, notadamente para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

4. A decisão é contraditória quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, inclusive entre a fundamentação e o dispositivo.

5. O acórdão reformou a sentença para excluir a condenação da embargante à restituição da comissão de corretagem, ao reconhecer que o serviço foi efetivamente prestado e que a rescisão contratual decorreu de culpa do adquirente, inexistindo responsabilidade da corretora.

6. Mantida, ainda, a improcedência do pedido de indenização por perda de uma chance, verifica-se que todos os pedidos formulados pelo autor especificamente contra a embargante foram julgados improcedentes.

7. A sucumbência deve ser analisada individualmente quando os pedidos e interesses das partes são distintos, não se justificando a manutenção de sucumbência recíproca em relação à parte que obteve êxito integral na demanda.

8. O êxito parcial do autor em face da corré construtora não autoriza a imposição de ônus sucumbenciais à corretora, que restou integralmente vencedora após o julgamento do recurso.

9. Configurada a contradição entre o resultado do mérito e a distribuição dos ônus sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para adequação do dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

10 Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0007755-34.2011.8.05.0274,
em que figuram como Embargante
AFFONSO HENRIQUES GOMES CONSULTORIA E MARKETING IMOBILI
Á
RIO LTDA - EPP
,
sendo
Embargad
o

LUIZ FERNANDO NASCIMENTO PEREIRA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

ACOLHER

O RECURSO
.